Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002353-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BR AUTO ELETRICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.460.195/0001-13 (AGRAVADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
BEM DE CAPITAL. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO.
MORA ACCIPIENDI
. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas de financiamento de caminhão, substituir o débito automático por boleto bancário e afastar os efeitos da mora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, especialmente (i) se houve recusa injustificada do credor ao recebimento do pagamento; (
ii
) se é legítima a consignação de parcelas isoladas diante de alegado vencimento antecipado; e (
iii
) se a modificação da forma de pagamento configura violação ao princípio do pacta sunt servanda.

III. Razões de decidir

3.
A prova dos autos evidencia que a instituição financeira condicionou o pagamento de obrigação específica à renegociação global de débitos diversos, criando obstáculo indevido ao adimplemento, em afronta ao art. 352 do CC.

4.
A recusa em disponibilizar meio alternativo de pagamento, diante da inviabilidade do débito automático por retenção de valores para outras dívidas, configura
mora
accipiendi
, nos termos do art. 335, I, do CC.

5.
A alegação de vencimento antecipado não prevalece em sede de cognição sumária, sobretudo quando a inadimplência decorre de conduta obstativa do próprio credor, afastando a mora do devedor (art. 396 do CC).

6.
A tutela provisória não implica alteração definitiva do contrato, mas apenas adequação temporária da forma de pagamento, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação principal.

7.
O caminhão financiado constitui bem de capital essencial à atividade empresarial da agravada, sendo legítima a intervenção judicial para evitar medida constritiva capaz de inviabilizar a atividade econômica, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

8.
Inexistência de perigo de dano inverso, uma vez que os valores consignados permanecem depositados judicialmente, assegurando a integralidade do crédito e sua reversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

10.
Agravo interno prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. Configura recusa injustificada do credor a exigência de renegociação global de débitos como condição para recebimento de obrigação específica, autorizando a consignação em pagamento.

2. A inviabilidade da forma originalmente pactuada de pagamento, quando causada por conduta do credor, legitima a adequação provisória do meio de adimplemento sem violação ao
pacta sunt servanda
.

3. A essencialidade do bem de capital e a necessidade de preservação da empresa justificam a manutenção da tutela de urgência que assegura a continuidade da atividade econômica.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer movida por
BR AUTO ELÉTRICA E TRANSPORTES LTDA
.,
deferiu a tutela de urgência antecipada
.

A decisão agravada autorizou a parte autora a depositar judicialmente as parcelas do financiamento do caminhão FORD/CARGO 816 S
, relativo as parcelas de
no 50, 51 e 52 e vincendas, determinou que a cooperativa se abstenha de promover atos constritivos
,
notadamente busca e apreensão e inscrição em cadastros de inadimplentes
, além de
ordenou a alteração da forma de pagamento, substituindo o débito automático por emissão de boletos bancários.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão
, argumentando
que não há preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Sustenta ofensa à força obrigatória dos contratos, aduzindo ser lícita a manutenção do pagamento via débito em conta.

Alega que a devedora
encontra-se
inadimplente por
sua
culpa exclusiva, o que ensejou o vencimento antecipado do saldo devedor integral (cláusula contratual da CCB).

Aduz, por fim, que a impossibilidade de apreender o bem gera depreciação da garantia e prejuízo financeiro.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente por esta Relatoria (ID 342493876), sob o fundamento de que a agravada tem realizado os depósitos judiciais regulares, afastando o
periculum in mora
e o risco de irreversibilidade contra a agravante.

Inconformada com o indeferimento liminar, a cooperativa agravante interpôs Agravo Interno
(ID.
345251893
)
, reiterando os argumentos do agravo de instrumento e afirmando que o depósito parcelado de uma dívida já vencida antecipadamente lhe causa graves danos sistêmicos e desvirtua a alienação fiduciária.

Intimada, a empresa agravada apresentou contrarrazões tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno
(ID.
347576854
e
347714370
)
. Refuta a tese de vencimento antecipado, qualificando-a como inovação recursal sem prévia notificação. Defende que tentou pagar as parcelas d
o financiamento do veículo (
instrumento de trabalho
-
bem de capital essencial), mas o banco ergueu barreiras abusivas, exigindo
a
renegociação global
com pagamento
de outros contratos
,
para emitir o boleto (venda casada oculta). Invoca seu direito à imputação do pagamento (art. 352, CC) e a configuração da mora do credor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
,

T
rata-se de controvérsia em torno de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um caminhão, cujo pagamento originário fora pactuado via débito automático.

A empresa devedora
, ora agravada
, atuante no ramo de transportes, possui outras operações financeiras em atraso com a mesma cooperativa de crédito, o que inviabilizou o débito em conta
ao pagamento prioritário do financiamento
.

A
ssim ao
buscar realizar o pagamento individualizado da parcela referente ao caminhão (bem essencial à sua atividade), a devedora alega ter sofrido recusa por parte do banco, que condicionou a emissão de boletos à renegociação de todo o passivo.
Razão pela qual motivou ao ajuizamento de Ação de Consignação em Pagamento
c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(
n. 1018471-70.2025.8.11.0040
).

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para autorizar a consignação das parcelas, substituir a forma de pagamento para boleto bancário e afastar os efeitos da mora.

O banco
agravante
, por sua vez, sustenta que o inadimplemento se deu por culpa exclusiva da devedora, que não disponibilizou saldo positivo na conta corrente. Argumenta que a inobservância do pagamento gerou, de imediato, o vencimento antecipado do saldo devedor integral, tornando impossível a consignação de prestações mensais isoladas. Invoca, de forma peremptória, a inviabilidade de alteração unilateral do contrato, ancorando-se no princípio do

pacta sunt servanda
.

Destarte, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal originário (Agravo de Instrumento), consiste em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

O magistrado singular, ao proferir a decisão interlocutória ora recorrida, fundamentou seu convencimento na compreensão de que a probabilidade do direito autoral encontrava guarida na demonstração documental de que a instituição financeira
recusou-se
a viabilizar um meio alternativo de pagamento. Esse entendimento partiu da premissa de que a exigência de "renegociação global" de outras dívidas como condição para o pagamento de um contrato específico ofende o artigo 352 do Código Civil.

O
juízo

a quo

considerou a essencialidade do bem para a atividade empresarial e o perigo de dano consubstanciado no risco iminente de busca e apreensão.

Especificamente quanto à subsunção dos fatos à norma, a decisão verificou que a recusa da emissão do boleto configurava recusa injustificada ao recebimento, aplicando o art. 335, inciso I, do Código Civil, e deferiu a consignação.

Nesse contexto, a
nalisando
os autos
, verific
a-se
que a decisão primária não incorreu em qualquer vício lógico ou material. A magistrada limitou-se a resguardar o objeto principal de qualquer
outro
contrato de mútuo, afastando momentaneamente um formalismo
de
débito automático que, por circunstâncias fáticas atípicas, converteu-se em óbice intransponível para o cumprimento da obrigação substantiva.

A imputação do pagamento (art. 352 do CC) é a operação pela qual o devedor, obrigado a mais de um débito da mesma natureza perante o mesmo credor, indica qual deles deseja solver.

A
“
mora
”
do credor, por sua vez, cristaliza-se quando este se recusa a receber o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou o contrato estabelecem, ou cria embaraços indevidos para tanto. A doutrina e jurisprudência compreendem que a exigência de quitação de débitos estranhos ao contrato que o devedor deseja adimplir constitui recusa injustificada.

Nesses termos
, verific
a-se
que a instituição financeira agravante confessou, em sua própria peça, que os valores na conta seriam retidos para amortizar saldos negativos gerados por outras avenças.

A
ssim, a
o vincular a liberação do pagamento do caminhão a uma negociação global, a instituição financeira feriu a prerrogativa legal do art. 352 do Código Civil. A alegação de "vencimento antecipado" não socorre o agravante nesta fase.

Consoante o art
igo
396 do Código Civil, não havendo fato imputável ao devedor, não incorre este em mora. Se o devedor demonstrou intenção de pagar as parcelas 50 e seguintes no prazo, e só não o fez por barreira do banco em emitir a fatura substitutiva ante a inoperância do débito automático, configura-se

mora
accipiendi
.

A
ssim, revigora-se o entendimento de que a
recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou em fornecer meios alternativos para o adimplemento da obrigação autoriza a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

Não se pode validar cláusula de aceleração punitiva cuja deflagração decorreu de conduta obstativa do próprio credor. Logo, a probabilidade do direito autoral subsiste
incólume
.

O agravante opõe o perigo de dano inverso
,

de
depreciação do bem e retenção do capital.
Contudo, o
caminhão FORD/CARGO financiado desponta inequivocamente como bem de capital essencial à atividade da empresa de transportes agravada
e eventual
busca e apreensão
inevitavelmente
paralisaria o
seu
faturamento.

Oportuno destacar, que o
Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que bens de capital essenciais à atividade empresarial devem ter tratamento diferenciado, mitigando atos expropriatórios abruptos que levem a empresa à bancarrota
,
em linha com o invocado
AgInt
no
AREsp
1475536/RS. Além disso, a jurisprudência consagra a descaracterização da mora quando a inexecução for gerada por postura abusiva da
própria
instituição credora.

Do lado reverso, o patrimônio da cooperativa não sofre ameaça irreversível
, visto que
a r. decisão de origem não promoveu perdão de dívidas ou isenção de encargos.
Pelo contrário, c
ondicionou-se o afastamento da mora à realização contínua de depósitos judiciais no valor integral da parcela.

Desta forma, o d
inheiro depositado em conta judicial e remunerado nos moldes legais não sofre "depreciação natural" como argui a recorrente, estando o crédito perfeitamente tutelado e reversível a qualquer tempo.

As
teses
mencionadas pelo banco agravante em sentido contrário (AC 1016105-70.2024.8.11.0015) aplicam-se a casos em que há alteração imotivada

por mera conveniência do devedor
. Ocorre o perfeito

distinguishing
no presente feito, uma vez que a devedora não pugnou por boleto por comodidade, mas sim porque a instituição se apropriava do saldo para cobrir contratos diversos.

Desta forma, conclui-se que
a reforma da decisão importaria na imediata devolução da empresa à condição de inadimplente integral (vencimento antecipado) com consequente busca e apreensão de seu instrumento motor de receitas. Isso resultaria no fechamento da operação e aniquilação definitiva da capacidade de pagar inclusive as outras dívidas reclamadas pelo banco. Por outro lado, manter a decisão propicia fluxo contínuo de caixa à cooperativa
, mesmo que
via conta judicial
,
e sobrevivência da empresa
, em respeito ao preponderante ao
princípio da preservação da empresa.

A
decisão agravada que deferiu a
tutela de urgência agiu como instrumento de reequilíbrio. O agravante não sofre qualquer supressão de seu capital, pois o Judiciário acautela o numerário. O rigor exacerbado no meio de pagamento, quando este se converte em trava para a quitação, legitima a interferência judicial provisória.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO POR SALDO NEGATIVO. EMISSÃO PRÉVIA DE BOLETOS RECONHECIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ARGUIDA EM
CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO QUANDO A MODALIDADE ORIGINALMENTE CONTRATADA SE TORNA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL ADEQUADA. ÔNUS DA SUCUMBENCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada em razão da recusa da Cooperativa em emitir boletos para pagamento das parcelas de financiamento de veículo (Toyota
Yaris
), contratado no valor de R$ 118.150,94, parcelado em 60 prestações, cuja forma de pagamento originária consistia em débito automático em conta corrente. Demonstrado que a conta encontrava-se negativada, impossibilitando o pagamento por tal via, e que a instituição financeira havia emitido boletos anteriormente para parcelas vencidas, a autora buscou autorização judicial para consignar mensalmente os valores das prestações. A sentença julgou procedente o pedido, declarando válidos os depósitos e permitindo sua continuidade.

II. Questões em discussão

O recurso de apelação devolve ao Tribunal as seguintes questões: (i) saber se houve recusa injustificada da instituição financeira em receber os valores por meio de boleto bancário, ainda que anteriormente adotada essa modalidade; (
ii
) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (
iii
) saber se é possível o reconhecimento, em grau recursal, do suposto vencimento antecipado da dívida, apesar de não alegado em contestação e jamais comunicado à devedora; (
iv
) saber se a
consignação judicial foi corretamente admitida nos termos do art. 335 do Código Civil; (v) saber se os ônus sucumbenciais deveriam ser transferidos à autora.

III. Razões de decidir

Da recusa injustificada - A prova documental comprova a resistência da instituição financeira em fornecer boletos, mesmo após tê-los emitido anteriormente, gerando legítima expectativa na devedora. A recusa, além de não encontrar amparo contratual, mostra-se contraditória e violadora da boa-fé objetiva, caracterizando
venire
contra
factum

proprium
. A forma originalmente pactuada (débito automático) tornou-se inviável em razão de saldo negativo absorvido pelo cheque especial, circunstância comprovada nos autos pela própria ré.

Da inovação recursal – A tese de vencimento antecipado da dívida, suscitada somente em sede recursal, configura inovação vedada pelos
arts
. 336, 373, II, e 1.014 do CPC. Trata-se de fato impeditivo/extintivo que deveria ter sido alegado na contestação. Ademais, não há qualquer notificação extrajudicial comprovando o exercício da cláusula de aceleração, fragilizando a alegação. Bem apontado nas contrarrazões.

Da aplicabilidade do CDC – Financiamento bancário é serviço sujeito às normas consumeristas (Súmula 297/STJ). A pessoa jurídica pode ser consumidora quando destinatária final econômica do serviço, como na hipótese, cabendo à instituição financeira comprovar eventual exceção, ônus do qual não se desincumbiu.

Da possibilidade de consignação – Configuradas as hipóteses do art. 335, I, do Código Civil, ante a recusa injustificada do credor e a impossibilidade prática de pagamento pela forma contratada. A consignação em pagamento visa liberar o devedor e impedir que a
mora seja artificialmente agravada. A sentença, ao declarar válidos os depósitos e permitir seus subsequentes, observou corretamente o procedimento especial.

Do ônus sucumbencial – À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre quem deu causa à ação. A recusa injustificada da ré motivou o ajuizamento da demanda, justificando a manutenção da condenação imposta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento: 1. “Caracteriza recusa injustificada, para fins de cabimento da ação de consignação em pagamento, a negativa da instituição financeira em emitir boletos bancários quando anteriormente aceitou tal modalidade e quando a forma contratada (débito automático) se revela inviável e excessivamente onerosa ao consumidor.” 2. “A alegação de vencimento antecipado da dívida, não arguida em contestação, constitui inovação recursal vedada, por se tratar de fato impeditivo/extintivo sujeito ao ônus probatório da ré.”

3. “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às operações de financiamento bancário celebradas com pessoa jurídica que atua como destinatária final econômica do serviço, cabendo ao fornecedor demonstrar excepcionalidade.”

4. “Mantêm-se os ônus sucumbenciais fixados na sentença quando a conduta do credor dá causa ao ajuizamento da ação consignatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 335, I; CPC,
arts
. 336, 373, II, e 1.014; CDC,
arts
. 6o, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
2439042/MG; julgados do TJGO e TJSP indicados na sentença e nas razões das partes.

(N.U 1018455-31.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Diante de todo o exposto, examinando-se a questão sob múltiplas perspectivas, confrontando-se a decisão recorrida com os fundamentos recursais e considerando a jurisprudência consolidada deste Tribunal, conclui-se, de forma lógica e necessária, que a decisão proferida pelo juízo de origem é hígida, técnica e não comporta qualquer reforma nesta fase processual.

De
consequência, n
o que tange ao Agravo Interno, tendo em vista que o Colegiado está, neste momento, ultimando o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, ocorre o exaurimento do objeto do recurso interno interposto em face do indeferimento do efeito suspensivo.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Por corolário lógico,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, diante da perda superveniente de seu objeto material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026